Tribunal: TJMT
Processo: 1010822-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1010822-53.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO: ROBSON JACINTO DE OLIVEIRA
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Previdenciária no 1014721-67.2019.8.11.0041, proposta por ROBSON JACINTO DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido do INSS, ora agravante, entendendo ser indevido o ressarcimento dos honorários periciais já adiantados pela autarquia.
Irresignado, assegura, em síntese, que não “não se confundindo o conceito de antecipar com o de custear, é forçoso reconhecer que o INSS não deverá ser responsável pelo custeio dos honorários periciais sempre que a pretensão da parte autora for rejeitada”. (id.43219463)
Assevera ainda que “nos termos da legislação transcrita, o INSS antecipa o pagamento dos honorários periciais, devendo, entretanto, ser ressarcido de tal despesa caso a demanda seja julgada improcedente”. (id.43219463)
Dessa forma, recorre o INSS postulando a reforma do julgado para que os custos da atividade jurisdicional e, em especial o reembolso dos honorários periciais, sejam arcados pela entidade político-administrativa com competência constitucional sobre o tema, ou seja, no caso, o Estado do Mato Grosso, em face da gratuidade da justiça deferida à parte autora.
Não há pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora